Tribunal: TJDFT
Processo: 0743514-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VERBA CONSTRITA. ÔNUS DO DEVEDOR. ARTIGO 854, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENHORA. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Como bem destacado na decisão agravada, o bloqueio não incidiu em conta-poupança, e não foram carreados elementos indicativos de se cuidarem de verbas salariais ou de recebimento de pró-labore (já que o titular da conta é empresário). Alegação de que os valores bloqueados se destinariam a pagamentos de despesas relativas à escola do filho e ao condomínio onde reside o agravante não torna a verba constrita impenhorável. Assim, os agravantes não trouxeram aos autos qualquer documento que comprove a alegada impenhorabilidade da verba constrita, ônus que, como já dito, compete ao devedor - art. 854, § 3o do CPC.
Alegação de irrisoriedade da quantia total bloqueada (R$ 8.932,23) para pagamento do crédito exequendo total (R$ 4.887.364,64) que não se presta ao fim pretendido: regras da penhora são informadas pelo princípio da utilidade, no sentido de que o ato de constrição deve considerar a liquidez dos bens, visando a satisfação da entrega de soma ao credor. O princípio da utilidade sobrepõe-se ao princípio da economicidade, analisados ambos à luz da razoabilidade. Por isto que, se o devedor é titular de vários bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, deve-se constringir o de menor valor; por outro lado, se o devedor dispõe de poucos e se se cuida de numerário penhorável, mesmo se de pequeno valor em relação à dívida, nenhum impedimento à constrição.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.